Tribunal: STF
Processo: RE 114414
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-09
Data de publicação: 1988-02-09

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTERIO.
CONCURSO. APROVAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITO. NEGATIVA
DE CONTRATAÇÃO. 'WRIT' DENEGADO NA INSTÂNCIA 'A QUO'.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS ALEGADAS VIOLAÇÕES AO TEXTO
CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO (INEXISTÊNCIA). CONDENAÇÃO EM
HONORARIOS ADVOCATICIOS. SÚMULA 512 (INFRINGENCIA).
RE CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, PROVIDO.